Tribunal: TJES
Processo: 5011851-74.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-11-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA N.º 5011851-74.2023.8.08.0024

REMETENTE: JUÍZO DA 1ª VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE VITÓRIA

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: LETICIA MORAES CENTODUCATTE

JUÍZO PROLATOR: 1ª VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE VITÓRIA - DRA. LORENA MIRANDA LARANJA DO AMARAL

RELATOR: DES. ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DE SAÚDE. MÉTODO PEDIASUIT. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. CRIANÇA COM PARALISIA CEREBRAL. REGISTRO NA ANVISA. DEVER DO ESTADO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Remessa Necessária e Apelação Cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que, em Ação de Obrigação de Fazer, julgou procedente o pedido para condenar os entes públicos a fornecerem tratamento fisioterápico pelo método "Pediasuit" a menor diagnosticada com Paralisia Cerebral (CID G80.0), autismo leve (F84.0) e epilepsia (G40.0). O apelante alega, em suma, que o tratamento não possui eficácia cientificamente comprovada, é de alto custo, de natureza experimental e que a decisão representa indevida ingerência nas políticas públicas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o Estado tem o dever de custear o tratamento fisioterápico intensivo pelo método “Pediasuit”, não incorporado aos protocolos do Sistema Único de Saúde (SUS), a paciente menor de idade, diante da prescrição médica que atesta sua imprescindibilidade e da alegação estatal de ausência de comprovação de eficácia e caráter experimental da terapia.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O direito à saúde é um dever do Estado e direito fundamental de todos, garantido pelo artigo 196 da Constituição Federal, sendo reforçado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente em seu artigo 11, o que legitima a intervenção judicial para assegurar sua efetividade. 4. O argumento de que o tratamento possui caráter experimental é afastado, uma vez que o método “Pediasuit” possui registro ativo na Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA (nº 81265770001), o que atesta sua segurança e afasta a vedação de fornecimento. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que, comprovada a imprescindibilidade do tratamento por laudo médico fundamentado, a hipossuficiência da parte e a existência de registro na ANVISA, configura-se o dever do Estado de fornecê-lo, ainda que não integre as listas do SUS.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso desprovido. Sentença confirmada em Remessa Necessária. Tese de julgamento: "1. O Estado tem o dever de fornecer tratamento de saúde não incorporado em atos normativos do SUS, desde que preenchidos, cumulativamente, os requisitos da comprovação da imprescindibilidade do tratamento por laudo médico, da incapacidade financeira do paciente de arcar com o custo, e da existência de registro do método na ANVISA."

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011851-74.2023.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: LETICIA MORAES CENTODUCATTE

RELATOR(A):DES.
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DE SAÚDE. MÉTODO PEDIASUIT. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. CRIANÇA COM PARALISIA CEREBRAL. REGISTRO NA ANVISA. DEVER DO ESTADO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Remessa Necessária e Apelação Cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que, em Ação de Obrigação de Fazer, julgou procedente o pedido para condenar os entes públicos a fornecerem tratamento fisioterápico pelo método "Pediasuit" a menor diagnosticada com Paralisia Cerebral (CID G80.0), autismo leve (F84.0) e epilepsia (G40.0). O apelante alega, em suma, que o tratamento não possui eficácia cientificamente comprovada, é de alto custo, de natureza experimental e que a decisão representa indevida ingerência nas políticas públicas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o Estado tem o dever de custear o tratamento fisioterápico intensivo pelo método “Pediasuit”, não incorporado aos protocolos do Sistema Único de Saúde (SUS), a paciente menor de idade, diante da prescrição médica que atesta sua imprescindibilidade e da alegação estatal de ausência de comprovação de eficácia e caráter experimental da terapia.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O direito à saúde é um dever do Estado e direito fundamental de todos, garantido pelo artigo 196 da Constituição Federal, sendo reforçado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente em seu artigo 11, o que legitima a intervenção judicial para assegurar sua efetividade. 4. O argumento de que o tratamento possui caráter experimental é afastado, uma vez que o método “Pediasuit” possui registro ativo na Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA (nº 81265770001), o que atesta sua segurança e afasta a vedação de fornecimento. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que, comprovada a imprescindibilidade do tratamento por laudo médico fundamentado, a hipossuficiência da parte e a existência de registro na ANVISA, configura-se o dever do Estado de fornecê-lo, ainda que não integre as listas do SUS.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso desprovido. Sentença confirmada em Remessa Necessária. Tese de julgamento: "1. O Estado tem o dever de fornecer tratamento de saúde não incorporado em atos normativos do SUS, desde que preenchidos, cumulativamente, os requisitos da comprovação da imprescindibilidade do tratamento por laudo médico, da incapacidade financeira do paciente de arcar com o custo, e da existência de registro do método na ANVISA."

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária e de Apelação Cível interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, eis que irresignado com a r. sentença (ID 9537658) proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara da Infância e Juventude de Vitória, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por
LETÍCIA MORAES CENTODUCATTE
, julgou procedente o pedido para condenar os entes públicos a fornecerem o tratamento fisioterápico pelo método "Pediasuit".

Sustenta o recorrente (ID 9537661), em síntese, que:
(i)
o tratamento pleiteado não possui eficácia cientificamente comprovada e sua superioridade em relação às terapias do SUS não foi demonstrada;
(ii)
caberia à autora o ônus de provar a inadequação dos tratamentos oferecidos pela rede pública;
(iii)
trata-se de tratamento de alto custo e de natureza experimental, cujo fornecimento é vedado pela Lei nº 8.080/90, e que
(iv)
a decisão judicial representa indevida ingerência nas políticas públicas de saúde. Ao final, pugna pela reforma da sentença para que os pedidos autorais sejam julgados improcedentes (ID 9537661).

Contrarrazões pela apelada (ID 9537666), nas quais refuta as teses recursais, defendendo a imprescindibilidade do tratamento, seu registro na ANVISA e o dever do Estado de garantir o direito à saúde, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Douta Procuradoria de Justiça Cível, em parecer (ID 13477821), opinou pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 26 de setembro de 2025.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA N.º 5011851-74.2023.8.08.0024

REMETENTE: JUÍZO DA 1ª VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE VITÓRIA

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: LETICIA MORAES CENTODUCATTE

JUÍZO PROLATOR: 1ª VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE VITÓRIA - DRA. LORENA MIRANDA LARANJA DO AMARAL

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Remessa Necessária e do recurso voluntário.

Conforme relatado, o cerne da controvérsia reside em verificar o dever do Estado do Espírito Santo de custear, em favor da apelada, menor diagnosticada com Paralisia Cerebral (CID G80.0), autismo leve (F84.0) e epilepsia (G40.0) (ID 9537369), o tratamento fisioterápico intensivo pelo método “Pediasuit”, não incorporado aos protocolos do Sistema Único de Saúde (SUS).

A sentença de primeiro grau (ID 9537658), sujeita ao duplo grau de jurisdição obrigatório, julgou procedente a pretensão autoral, o que motivou a interposição do apelo pelo Ente Estatal.

O direito à saúde, como consectário lógico do direito à vida, é prerrogativa fundamental e dever do Estado, a ser garantido por meio de políticas públicas que visem ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, nos exatos termos do que dispõe o artigo 196 da Constituição Federal. No que tange à criança e ao adolescente, esse dever é reforçado pelo artigo 11 do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/90).

No caso dos autos, a necessidade do tratamento pleiteado encontra-se devidamente justificada no laudo médico acostado (ID 9537369), subscrito por profissional que acompanha a paciente, o qual atesta a imprescindibilidade da terapia específica e intensiva pelo método “Pediasuit” para o seu desenvolvimento motor e melhora do quadro clínico, ressaltando a insuficiência dos métodos convencionais.

A principal tese do apelante reside na alegação de que o tratamento possui caráter experimental e carece de comprovação científica de eficácia (ID 9537661, pág. 3). Tal argumento, contudo, não se sustenta.

Conforme demonstrado nos autos pela parte autora, o método “Pediasuit” possui registro ativo na Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA (nº 81265770001) (ID 9537367, pág. 14), o que, por si só, afasta a sua classificação como experimental e a vedação de fornecimento.

A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça tem se consolidado no sentido de que, comprovada a imprescindibilidade do tratamento por meio de laudo médico fundamentado, a hipossuficiência da parte e a existência de registro na ANVISA, configura-se o dever do Estado de fornecê-lo:

RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER . PRESCRIÇÃO DE TERAPIAS MULTIDISCIPLINARES PARA TRATAMENTO DE BENEFICIÁRIO PORTADOR DE MICROCEFALIA, PARALISIA CEREBRAL E EPILEPSIA.
PEDIASUIT. EFICÁCIA RECONHECIDA PELO CONSELHO FEDERAL DO PROFISSIONAL DE SAÚDE RESPONSÁVEL PELA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO. REGISTRO NA ANVISA . NATUREZA EXPERIMENTAL AFASTADA. MÉTODO ADOTADO DURANTE AS SESSÕES DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL. PREVISÃO NO ROL DA ANS SEM DIRETRIZES DE UTILIZAÇÃO
. 1 . Ação de obrigação de fazer ajuizada em 28/04/2016, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 27/02/2023 e concluso ao gabinete em 26/05/2023.2. O propósito recursal é decidir sobre a obrigação de cobertura, pela operadora de plano de saúde, de terapia pelo método Pediasuit.3 . A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados impede o conhecimento do recurso especial (súmula 211/STJ).4. De acordo com o art. 17, parágrafo único, I, da RN 465/2021 da ANS, que regulamenta o art . 10, I, da Lei 9.656/1998, são tratamentos clínicos experimentais aqueles que: a) empregam medicamentos, produtos para a saúde ou técnicas não registrados/não regularizados no país; b) são considerados experimentais pelo Conselho Federal de Medicina - CFM, pelo Conselho Federal de Odontologia - CFO ou pelo conselho federal do profissional de saúde responsável pela realização do procedimento; ou c) fazem uso off-label de medicamentos, produtos para a saúde ou tecnologia em saúde, ressalvado o disposto no art. 24.5 . Das normas regulamentares e manifestações da ANS, extraem-se duas conclusões: a primeira, de que as sessões com fonoaudiólogos, psicólogos, terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas são ilimitadas para todos os beneficiários, independentemente da doença que os acomete; a segunda, de que a operadora deverá garantir a realização do procedimento previsto no rol e indicado pelo profissional assistente, cabendo ao prestador apto a executá-lo a escolha da técnica, método, terapia, abordagem ou manejo empregado.6. Com relação à terapia com uso do Pediasuit, não há norma do CFM que a defina como tratamento clínico experimental; o Coffito reconheceu a sua eficácia, atribuindo a fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais a competência para utilizá-lo nas sessões de fisioterapia e terapia ocupacional; o Referencial Nacional de Procedimentos Fisioterapêuticos (RNPF) elenca a cinesioterapia intensiva com vestes terapêuticas dentre as espécies de atendimento fisioterapêutico por meio de procedimentos, métodos ou técnicas manuais e/ou específicos (capítulo XV da Resolução 561/2022); não consta da lista de órteses e próteses não implantáveis, elaborada pela ANS; e possui registro vigente na Anvisa (Registro ANVISA nº 81265770001), como suporte de posicionamento.7 .
Hipótese em que a terapia pelo método Pediasuit, prescrita pelo médico assistente para o tratamento do beneficiário, deve ser coberta pela operadora, seja porque é utilizada durante as sessões de fisioterapia e/ou terapia ocupacional, previstas no rol da ANS, em número ilimitado e sem quaisquer diretrizes de utilização; seja porque, a partir dos parâmetros delineados pela ANS, não pode ser considerada experimenta
l.8. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido. (STJ - REsp: 2108440 GO 2023/0057399-0, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 03/04/2025, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJEN 23/04/2025)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO.
TRATAMENTO MÉDICO. MÉTODO PEDIASUIT. REGISTRO NA ANVISA. CUSTEIO PELO ESTADO. NECESSIDADE. COMPROVAÇÃO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 7 DO STJ. I - Na origem, trata-se de ação ajuizada por Nome contra o Estado do Espírito Santo objetivando o tratamento ortopédico pelo método Therasuit, tendo em vista ser portadora de Hemiplegia à direita, disfagia e disartria, não possuindo condições financeiras próprias de arcar com o custo do referido tratamento médico. Na sentença, julgou-se procedente o pedido. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida. Esta Corte conheceu do agravo para não conhecer do Recurso Especial. II - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firme no sentido de que a Corte de origem analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa, seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo Enunciado N. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "a pretensão de simples reexame de provas não enseja Recurso Especial". III - A respeito da alegação de afronta aos arts. 19-N, 19-0 e 19-Q da Lei n. 8.080/1990, o Tribunal Estadual, na fundamentação do aresto vergastado, assim firmou seu entendimento: "(...) Ademais, o laudo de fl. 16 e a perícia de fls. 182/183 indicam que o tratamento pelo método Therasuit é o que melhor atende a apelada, o que é comprovado pelos resultados satisfatórios obtidos em seu primeiro ciclo já reálizado. Por fim, importante mencionar que o presente processo não se enquadra nas hipóteses do Recurso Especial nº 1657156/RJ, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema nº 106), já que na modulação dos seus efeitos, o colendo Tribunal da Cidadania decidiu que os requisitos elencados, quais sejam: I) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do tratamento, assim como da ineficácia dos tratamentos subsidiados pelo SUS; II) incapacidade financeira de arcar com o custo do tratamento prescrito; III) existência de registro na ANVISÁ, só seriam exigidos de forma cumulativa em relação aos processos distribuídos a partir da data da publicação do acórdão embargado (04/05/2018), o que não é ocaso dos autos. [...]."IV - Consoante se verifica dos excertos reproduzidos do aresto recorrido, o Tribunal a quo, com base nos elementos fáticos dos autos, dentre eles laudo e perícia médica, concluiu que o tratamento pelo método Therasuit/Pediasuit seria o que melhor atenderia a recorrida, comprovadamente pelos resultados satisfatórios obtidos em seu primeiro ciclo já realizado. V - Desse modo, para se deduzir de forma diversa do decisum recorrido, entendendo pela ineficácia do tratamento pelo respectivo método, bem assim de existir tratamento alternativo eficaz ofertado pelo SUS, na forma pretendida no apelo nobre, demandaria o reexame do mesmo acervo fático-probatório já analisado, providência impossível pela via estreita do Recurso Especial, ante a incidência do enunciado da Súmula n. 7/STJ. Nesse sentido: (AGRG no AREsp n. 113.486/PI, relator Ministro Nome, Primeira Turma, julgado em 3/12/2015, DJe 15/12/2015 e RESP n. 1.784.082/GO, relator Ministro Nome, Segunda Turma, julgado em 21/5/2019, DJe 19/6/2019).VI - Agravo interno improvido. (STJ; AgInt-AREsp 1.985.455; Proc. 2021/0296155-5; ES; Segunda Turma; Rel. Min. Nome; DJE 29/06/2022)

Este Egrégio Tribunal de Justiça já se posicionou favoravelmente ao fornecimento do tratamento em casos análogos, reconhecendo sua eficácia e o dever do Estado.

EMENTA Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO NÃO DISPONIBILIZADO PELO SUS . MÉTODO PEDIASUIT. DIREITO À SAÚDE COMO DEVER DO ESTADO. REGISTRO DO TRATAMENTO NA ANVISA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO . I. CASO EM EXAME Remessa necessária e apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer, confirmando tutela provisória para determinar ao Estado do Espírito Santo o fornecimento do tratamento fisioterápico pelo método Pediasuit associado ao Kabat, conforme prescrição médica apresentada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . A questão em discussão consiste em saber: (i) se o método Pediasuit, não incluído nos protocolos do SUS, deve ser custeado pelo Estado, considerando sua prescrição médica e eficácia comprovada; e (ii) se é aplicável a obrigatoriedade de fornecimento de tratamentos não experimentais quando comprovada sua necessidade e a ineficácia de alternativas disponíveis no SUS. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O direito à saúde é garantido pelo art . 196 da Constituição Federal, impondo ao Estado o dever de fornecer tratamentos comprovadamente necessários à promoção da dignidade humana e ao acesso universal à saúde. 4.
O método Pediasuit é registrado pela ANVISA e recomendado pelo COFFITO, afastando a alegação de tratamento experimental. Sua eficácia para casos como o do apelado foi comprovada por laudos técnicos, que indicam a insuficiência de tratamentos convencionais . 5. A jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos para fornecer tratamentos essenciais, mesmo que não contemplados pelo SUS, desde que preenchidos os requisitos estabelecidos no Tema 106/STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE 6 . Apelação conhecida e desprovida. Remessa prejudicada. Tese de julgamento: "1. O Estado tem o dever de custear tratamentos registrados pela ANVISA e prescritos como imprescindíveis à saúde do paciente, ainda que não incluídos nos protocolos do SUS, desde que comprovada a necessidade, a ausência de meios alternativos eficazes e a hipossuficiência do requerente ." ACÓRDÃO Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto divergente. (TJ-ES - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 50403527220228080024, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRATAMENTO FISIOTERÁPICO. MÉTODO PEDIASUIT. REGISTRO NA ANVISA. PARALISIA CEREBRAL. NECESSIDADE COMPROVADA. RECURSO IMPROVIDO. 1. O tratamento pelo método PEDIASUIT não se enquadra mais em tratamento de natureza experimental, uma vez que foi aprovado pela ANVISA com o registro sob o número nº 81265770001. 2. O fornecimento do tratamento pelo método PEDIASUIT é forma de garantir o direito amplo a saúde ao agravado, sendo um dever dos entes da federação, a fim de garantir a dignidade da pessoa humana. 3. O agravado possui paralisia cerebral com sequela nos membros superiores e inferiores e está sendo afetado em suas funções motoras, apresentando deficit de marcha, quedas frequentes, hipotonia muscular em membros e incoordenação motora e que vem apresentando melhora significativa com o tratamento através do método PEDIASUIT [...].”(TJES – Agravo de Instrumento nº 0016240-28.2017.8.08.0048, Relator Nome, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento: 06/03/2018, Data da Publicação no Diário: 15/03/2018)

Dessa forma, estando preenchidos os requisitos para a concessão – necessidade do tratamento atestada por laudo médico (ID 9537369), hipossuficiência da parte (beneficiária da justiça gratuita) e registro do método na ANVISA (ID 9537367, pág. 14) –, a manutenção da sentença que garantiu à apelada o acesso à terapia é a medida que se revela correta.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso voluntário e, em Remessa Necessária,
CONFIRMO
a r. sentença por seus próprios fundamentos.

Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pelo apelante para o valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais),
pro rata
entre os entes condenados.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 10/11/2025 a 14/11/2025:

Acompanho o E. Relator.